Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da autora[1]aquiescendo com uma das propostas que formulara, requerendo apenas que o pagamento seja realizado por meio de “envio boleto bancário ou outro documento idôneo e formal com a discriminação dos valores devidos e o percentual de aplicação do índice pelo IGPM até o primeiro dia útil do mês, com vencimento s no dia 10 de cada mês, com início em 10 de setembro de 2020.”[2], visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga a ré, em 5 (cinco) dias, sobre as condições apresentadas, de forma a, se o caso, ser viabilizada a ratificação da composição e extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da ré. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19069225, ID 19069226 e 19069228 [2] - ID 19069228